Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-33.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800516-33.2021.8.14.0083

APELANTE: DIANA DAYANA FERNANDES MARTINS

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL REVOGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Pedagoga no Município de Curralinho, contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava a concessão de gratificação de nível superior no percentual de 80%, conforme prevista originalmente na Lei Municipal nº 670/2008. A sentença de primeiro grau também impôs à apelante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior no percentual de 80%, prevista em lei revogada; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade para a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios; (iii) avaliar o direito à gratuidade de justiça solicitada pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 670/2008, que estabelecia gratificação de nível superior em 80%, foi revogada pela Lei Municipal nº 803/2011, a qual reorganizou o plano de cargos e carreiras e extinguiu a referida gratificação, substituindo-a por uma “vantagem pessoal” não aplicável à apelante, admitida após a revogação.

4.

A ausência de previsão legal para a gratificação pleiteada impede sua concessão, pois o Judiciário não pode criar ou estender benefícios pecuniários a servidores sem base legal, sob pena de invasão da função legislativa, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.

O princípio da causalidade determina que o ônus das custas e dos honorários recaia sobre a parte que deu causa à judicialização da controvérsia, devendo a apelante arcar com tais despesas, já que sua demanda foi julgada improcedente.

6.

A hipossuficiência econômica da apelante é comprovada por meio de contracheques anexados aos autos, evidenciando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Dessa forma, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários advocatícios nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de nível superior prevista em legislação revogada não pode ser concedida a servidor admitido após a revogação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2.

O princípio da causalidade impõe o ônus de custas e honorários à parte vencida, salvo demonstração de causa diversa.

3.

A gratuidade de justiça pode ser concedida com base em comprovação de hipossuficiência econômica, suspendendo a exigibilidade de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 670/2008; Lei Municipal nº 803/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ/PA, APL nº 00435296520158140006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10/05/2018; TJ/PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018054-73.2016.8.14.0006, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 16/12/2019; TJ/PA, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812286-10.2023.8.14.0000, Rel. Mairton Marques Carneiro, j. 30/10/2023.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

11
a 19
de novembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Diana Dayana Fernandes Martins,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelante
em desfavor do
Município de Curralinho,
julgou improcedente a referida ação.

Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na referida ação (
Num. 18054569 - Pág. 1/16
), o patrono da apelante narrou que a recorrente é servidora pública efetiva do Município
de Curralinho,
ocupante do cargo de Pedagoga.

Salientou que a apelante vinha recebendo a
gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento), em desacordo, portanto, com o que preceitua a Lei Municipal nº 670/2008, que preceitua o
pagamento da integralidade no percentual de 80% (oitenta por cento).

Arguiu, em síntese, que a apelante fazia jus ao recebimento da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento)
previsto na Lei Municipal nº 670/2008.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, sendo determinado o pagamento em favor da apelante da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento) obre o vencimento base, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 18054616 - Pág. 1/4)
, julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante
.

Nas razões recursais
(
Num. 18054619 - Pág. 1/19)
, o patrono do apelante requereu, em síntese, a reforma da sentença monocrática, sendo deferido os pedidos relacionados ao
pagamento da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento)
em favor da apelante.

Pugnou pela reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau no que concerne à condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de Justiça em favor da apelante, arguindo que a recorrente não pode arcar com as despesas processuais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

O Município de Curralinho apresentou
contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (
Num. 18054650 - Pág. 1/6).

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
18102045 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por Diana Dayana Fernandes Martins (
Num. 18700430 - Pág. 1/7
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelante
em desfavor do Município de Curralinho,
julgou improcedente a referida ação, na qual a ora apelante pleiteava o
pagamento da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento).

Compulsando os autos, constata-se que a autora da ação é servidora pública efetiva do Município de Curralinho, ocupante do cargo de Pedagoga, tendo tomado posse no dia 03/04/2017.

Na supramencionada ação, a apelante arguiu que fazia jus ao pagamento da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento), tendo em vista o que preceitua a
Lei Municipal nº 870/2008.

Analisando o que consta na Lei Municipal nº 870/2008, verifica-se que o art. 18, parágrafo único, da referida Lei, efetivamente previa o pagamento da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base aos ocupantes de cargos de nível superior.

Entretanto, posteriormente,
entrou em vigor a
Lei Municipal nº
803/2011, que r
eorganizou o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar da rede pública de ensino do Município de Curralinho, a qual, em seu art. 46, parágrafo único, revogou a
gratificação de nível superior, mantendo as legalmente concedidas, que passaram a se denominar “vantagem pessoal”.

Outrossim, inexistia o direito ao pagamento da gratificação de nível superior no percentual
de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base
no momento em que a apelante ingressou no quadro de servidores
do Município de Curralinho, tendo em vista a mencionada revogação existente na
Lei Municipal nº
803/2011, motivo pelo qual, a recorrente evidentemente não faz jus ao pagamento pleiteado na exordial por ausência de previsão legal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.
1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem J
us
ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal),
não preveem a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento)
. Ausência de previsão legal.
3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ‘
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’,
e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, à unanimidade.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018054-73.2016.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010006-28.2016.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2019)”

Ademais, por ser vantagem pessoal, a
gratificação de nível superior
decorre da situação funcional individual de cada servidor, não genérica, inexistindo violação ao Princípio da Isonomia o pagamento da referida gratificação em outro percentual aos servidores que já a possuíam em detrimento dos que entraram no serviço público após a revogação da norma anterior.

Por fim, ressalto ser inviável o pagamento da gratificação de nível superior à apelante utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais que ingressaram nos quadros do Município de Curralinho quando ainda havia previsão legal do pagamento da gratificação de nível superior nos moldes da Lei Municipal nº 870/2008, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, do STF, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante nº 37,
in verbis
:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

No que tange ao pedido de
afastamento da
condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
constante na sentença monocrática,
ressalto que
a imposição das verbas de sucumbência se rege
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

No caso dos autos, tendo em vista que a Ação Ordinária ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Curralinho foi julgada improcedente
, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a recorrente, efetivamente, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão da gratuidade da Justiça em favor da apelante, saliento, inicialmente, que
a comprovação de hipossuficiência é condição do exercício do direito à gratuidade, sendo permitidos todos os meios, inclusive a mera declaração da parte afirmando a impossibilidade de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, e consoante §3º, do supramencionado artigo da Lei Adjetiva Civil que preceitua o seguinte:
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nessa esteira, no caso em análise, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos, entendo estar demonstrada a fragilidade econômica arguida pela recorrente, visto que a mesma é uma
servidora pública do Município de Curralinho e não possui elevados vencimentos, conforme demonstram os contracheques anexados aos autos, motivo pelo qual, a concessão da gratuidade de Justiça em favor da apelante é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA NA FORMA DA LEI DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMADA LIMINAR DEFERIDA NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812286-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, entendo que
a sentença monocrática deve ser parcialmente reformada, apenas para conceder a gratuidade de Justiça em favor da apelante,
suspendendo a exigibilidade de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos previstos no art. 98, §3º, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas
para conceder a gratuidade de Justiça em favor da apelante, mantendo a sentença monocrática nos demais termos
.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024